Tribunal: TJDFT
Processo: 0747225-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747225-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, MARINA BENEDITA ALMEIDA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE, PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI e OUTROS contra ato do JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE, relativo à condução do Precatório no 0006943-33.2001.8.07.0000, em que os Impetrantes figuram como credores, uma vez que “extrapolou as atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios ao REJEITAR IMPUGNAÇÃO apresentada pelos impetrantes quanto aos critérios utilizados para pagamento dos créditos de precatório, especificamente a respeito da titularidade dos juros e correção monetária das parcelas negociadas pelos credores originais (questão de natureza estritamente jurisdicional), usurpando assim a competência do Juízo da Execução (o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal) para apreciar a lide, estabelecida conforme o disposto no art. 8o da Portaria Conjunta 91, de 20/10/2017 do TJDFT” (Doc. Num. 20958462 – Pág. 03). Narram que figuram como credores de precatório cujo crédito é extraído do Feito o 27665/89, que tramitou perante a Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Noticiam que, desde 2018, foram realizadas audiências de conciliação pelo COORPRE e que, “Somente após iniciada cada audiência é que os impetrantes tiveram acesso, por meio de seus advogados, às planilhas dos cálculos realizados e homologados pela COORPRE, ocasiões em que os impetrantes foram tomando ciência de que as parcelas correspondentes a juros de mora e correção monetária calculados sobre os créditos cedidos seriam destinados aos cessionários, e destes para os respectivos subcessionários, quando fosse o caso” (Doc. Num. 20958462 – Pág. 07). Dizem que não se conformam com os cálculos apresentados porque “nas escrituras públicas por meio das quais formalizaram cessões de crédito fizeram constar ressalva de que a cedência se dava tão somente quanto ao ESTRITO VALOR CONSIGNADO nas escrituras, ressalvando assim que os juros e correção monetária permaneceram na esfera patrimonial dos credores originais, ora impetrantes. (escrituras anexas)” (Doc. Num. 20958462 – Pág. 07). Argumentam que apenas “se a cessão do crédito fosse regularmente habilitada na EXECUÇÃO DO PRECATÓRIO, antes da emissão do precatório, é que seria cabível a análise se os acessórios seriam devidos ao cedente ou ao cessionário” e que “é essa a hipótese dos autos vez que as escrituras públicas pelas quais os impetrantes cederam parcelas dos créditos fizeram constar que por elas se transferiram TÃO SOMENTE OS VALORES NOMINAIS CONSIGNADOS, havendo, assim, a disposição em contrário quanto à transferência dos acessórios” (Doc. Num. 20958462 – Pág. 07). Descrevem que em 23/10/2018 foi juntada aos autos do Precatório impugnação quanto aos critérios adotados para pagamento dos créditos do precatório, notadamente a respeito da titularidade do valor dos juros e correção monetária das parcelas. Ressaltam que a competência para decidir sobre a referida impugnação é de natureza judicial, razão pela qual o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública é quem deve apreciar o pedido formulado, nos termos do artigo 8o da Portaria Conjunta no 91/2017. Em suma, alegam que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora usurpou competência do Juízo da Execução, sendo, por isso, nula. Formulam pedido de concessão de medida liminar com o fim de que seja suspenso o Feito ou a decisão apontada como ato coator até o julgamento final deste Mandado de Segurança, calcando-se nos argumentos de que o fumus boni iuris “está devidamente comprovado pelo fato da autoridade coatora ter julgado nos autos do processo Precat 0006943-33.2001.8.07.0000 uma questão judicial, rejeitando impugnação apresentada pelos impetrantes, quando a competência absoluta para tanto é do Juízo da Execução, como fixada no art. 8o da Portaria Conjunta 91, de 20/10/2017” (Doc. Num. 20958462 – Pág. 06). Ademais, acerca do periculum in mora, afirmam que está demonstrado porque foi determinada “a remessa do precatório para que o Distrito Federal, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente a atualização de cálculos referentes aos impetrantes e respectivos (sub)cessionários, considerando a rejeição da impugnação e as planilhas apresentadas nas audiências de conciliação e pagamentos, o que trará DANO IRREPARÁVEL aos impetrantes” (Doc. Num. 20958462 – Pág. 06). No mérito, requerem a confirmação da liminar, com a concessão da segurança para anular “a parte dispositiva da Decisão Monocrária de Mérito atacada que rejeitou a impugnação dos impetrantes e determinou o encaminhamento do precatório ao Distrito Federal pra atualização dos cálculos considerando a rejeição da impugnação” (Doc. Num. 20958462 – Pág. 28) e para que seja determinado à autoridade apontada como coatora o encaminhamento da impugnação apresentada ao Juiz da Execução. Custas iniciais recolhidas (Docs. Num. 20958463 e 20958465). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 20960370 a 20963021. É o relatório do essencial. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. Editora RT, 13a edição. p. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. Na espécie, contudo, o caso é de indeferimento da liminar. Sem embargo do que deva ser considerado no julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança, em juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, o caso é de se indeferir a liminar pleiteada, porquanto, do que se percebe, a insatisfação da parte se direciona quanto às considerações do JUIZ DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE no tocante aos critérios para apuração dos cálculos das cessões de crédito realizadas, oportunidade em que foram considerados os termos das escrituras de cessão de crédito colacionadas ao Feito, donde, ao menos do que se percebe desse juízo provisório de cognição, houve margem para a interpretação definida pelo Juiz da COORPRE. Assim, uma vez que, mais que sobre a competência para análise da impugnação manifestada, a intenção da parte é discutir o conteúdo do pactuado nas cessões de crédito, a medida de urgência pleiteada deve ser indeferida, pois ausente a relevância da fundamentação. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a Autoridade apontada como coatora (JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE) para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 30 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador